Tribunal: CARF
Processo: 10980.911361/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911361/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.851 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade da decisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911361/2015-35
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.851 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911361/2015-35

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 108-013.484, proferido
pela 33a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
115/129).
O presente processo versa sobre Declaração de Compensação analisada no âmbito
do Despacho Decisório no 111819451 (fl. 96), emitido em 06/01/2016, que homologou
parcialmente a compensação declarada na Dcomp no 19494.85884.250711.1.3.02-0019, com
base nos fundamentos abaixo:

A análise do crédito, contendo as informações complementares relativas às
parcelas de crédito utilizadas na composição do referido saldo negativo, encontra-se nas fls. 97 a
100.
Cientificado do Despacho Decisório em 14/01/2016 (fl. 101), o sujeito passivo
protocolou, em 12/02/2016, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 24, apresentando, em
síntese, os argumentos transcritos a seguir:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.851 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911361/2015-35

Analisando-se o despacho decisório, conclui-se que a Delegacia da Receita
Federal não reconheceu 02 (dois) créditos declarados nas PER/DCOMPs, a saber, decisão, da
qual não concordou:
a) R$ 114.436,75 — imposto de renda retido na fonte;
b) R$ 1.170.640,38 — estimativas compensadas com o saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2009, ano-calendário 2008.
Em relação ao imposto de renda retido na fonte, a manifestante informa que os
valores não confirmados se referem a rendimentos relativos às seguintes notas fiscais, emitidas
em favor de Ford Motor Company Brasil LTDA.
Argumenta ter recebido da fonte pagadora os valores líquidos e, para comprovar
suas alegações, apresenta cópia de extratos bancários do período analisado (fls. 55 a 69), além de
apresentar planilha de dados.
A manifestante defende que “não pode o fisco transferir o ônus de declarar e
repassar aos cofres públicos, o valor retido a título de imposto de renda descontado quando do
recebimento pelo contribuinte” e que “o ônus de declarar e recolher o respectivo imposto retido
em nota fiscal, não pode simplesmente ser transferido ao contribuinte, ou seja, a obrigação
acessória apta a permitir ao fisco a constatação do valor efetivamente retido e promover as
respectivas medidas para cobrança é de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, no
presente caso, da FORD MOTOR COMPANY BRAZIL LTDA, CNPJ N2 03.470.727/0016-07”.
Em virtude do alegado erro, requereu o reconhecimento da nulidade do Despacho
Decisório em exame e a aplicação da teoria dos motivos determinantes.
Quanto às estimativas devidas em 2010 compensadas com o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2008, a Faurecia Automotive do Brasil LTDA informa ter apresentado
manifestação de inconformidade contestando as compensações não homologadas e argumenta
ainda que, mesmo no caso de decisão desfavorável, os débitos nelas informados são
considerados constituídos e, portanto, não prejudicam a apuração do saldo negativo em questão.
Para corroborar suas alegações, transcreve jurisprudência administrativa e judicial contendo tal
entendimento.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou a preliminar de nulidade, no mérito reconheceu
direito creditório adicional da ordem R$ 1.176.975,97, restando somente parcelas de retenção na
fonte não comprovadas.
Assim, tomando-se como base apenas os extratos e o demonstrativo de valores
elaborado pela própria interessada, sem as notas fiscais e a escrituração correspondente,
não se pode confirmar que os pagamentos apontados se referem, de fato, aos
rendimentos líquidos recebidos.
(...)
Deste modo, deve ser reconhecida a totalidade das estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, no valor de R$ 1.593.196,28.
Tendo em vista a confirmação de parcelas utilizadas na composição do crédito
referentes ao imposto retido e às estimativas compensadas com saldo negativo de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.851 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911361/2015-35

períodos anteriores, além daquelas anteriormente ratificadas pelo Despacho Decisório,
deve ser recalculado o direito creditório a ser reconhecido:

Diante do exposto, voto pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade e
pelo reconhecimento do direito creditório decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010 no valor de R$ 1.176.975,97, a ser utilizado na Dcomp em litígio.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 18.8.2021 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, à fl. 131), apresentou recurso voluntário antecipadamente em
9.7.2021, assim manejado (fls. 136 e seguintes).
Primeiramente, o recorrente reiterou o contido na manifestação de
inconformidade, ratificando integralmente todos os seus termos.
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Sustentou que teria, ao contrário da d. DRJ, demonstrado que a retenção do
imposto ocorreu.
Na manifestação de inconformidade, o recorrente teria segregado o IR retido na
fonte que não foi homologado no despacho decisório, todas as retenções foram feitas pela Ford
com o código de receita 1708. Inclusive, o recorrente individualizou cada nota fiscal, com o
número e o valor e juntou os extratos bancários atestando que os pagamentos foram realizados
com o desconto do IR retido na fonte.
E, conforme explicado na manifestação de inconformidade, se retido o imposto, o
recorrente tem o direito de utilizar o crédito.
Defendeu que os documentos juntados com a manifestação de inconformidade são
suficientes para comprovar a retenção na fonte do imposto, já que atestam o pagamento dos
valores das notas fiscais líquidos (com o desconto do IR retido na fonte) sendo que os valores
foram incluídos nas DIPJs do período (anos-calendário 2009 e 2010).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.851 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911361/2015-35

Mas, a fim de afastar qualquer dúvida, o recorrente anexa ao recurso as
respectivas notas fiscais, assim como as cópias do seu livro diário, atestando-se que houve a
retenção na fonte do IR, com o registro contábil dos valores.
Portanto, comprovada a retenção na fonte do imposto, deve ser reconhecido o erro
no despacho decisório e no acórdão da DRJ, impondo-se a homologação das compensações
quanto ao crédito do IR retido na fonte. Cita ementas do c. CARF.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Para a Recorrente, constatado o equívoco na autuação, o ato administrativo em
questão seria nulo em face da ausência de motivo válido. Neste particular, percebe-se que o ato
pronunciado vincula-se a motivo inexistente. Haveria aqui um vício de motivo que conduz à
nulidade do ato.
Asseverou que a inexistência de motivo ou a falsidade configuraria nulidade dos
atos administrativos. Cita doutrina e legislação (Lei no 4.717/1965, na alínea “d” de seu artigo 2o)
Aqui, segundo a Recorrente aplicar-se-ia a teoria dos motivos determinantes,
amplamente acolhida pela jurisprudência dos tribunais superiores, que impõe que se restrinja a
discussão da validade do ato à análise do motivo explicitado. Cita doutrina e decisões judiciais.
Concluindo que o recurso deveria ser julgado procedente, declarando-se a
invalidade do ato impugnado.
DO PEDIDO FINAL
À vista do exposto, demonstradas a insubsistência e a improcedência do despacho
decisório e do acórdão da DRJ no tocante ao IR retido na fonte, requer-se seja acolhido o
presente recurso voluntário, a fim de julgar improcedente o despacho decisório, com a reforma
do acordão da DRJ, homologando-se as compensações, pelos motivos expostos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.851 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911361/2015-35

apurado nos idos de 2010, no valor de R$ 108.101,17, o qual restou parcialmente comprovado,
no valor de R$ 1.486.613,82 pelo Despacho Decisório, no valor de R$ 1.176.975,97 pela d. DRJ.
Assim, o direito creditório ainda em discussão é da ordem de R$ 108.101,17
formado por parcelas de retenções na fonte não comprovadas.
Pois bem.
DA NULIDADE
Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade dos
lançamentos arguida pela manifestante. O Decreto n.o 70.235/72, em seu art. 59, incisos I e II,
disciplina as hipóteses de nulidade no PAF:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do
PAF1.
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas,
tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer dúvida
quanto aos fatos imputados, bastando ler os históricos, os enquadramentos legais e os
demonstrativos de análise do crédito.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.

1 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.851 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911361/2015-35

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Portanto, rejeitam-se as alegações de nulidade.
DAS RETENÇÕES NA FONTE
De acordo com a decisão recorrida, a Recorrente não teria comprovado valores de
retenção na fonte promovida pela fonte pagadora de CNPJ 03.470.727/0016-07 (Ford Motor
Company Brasil LTDA).
Segundo a d. DRJ extratos bancários apresentados isoladamente não tem força
probatória suficiente, devendo se faze acompanhados das respectivas notas fiscais e registro
contábeis.
Esclareça-se que os extratos bancários do período apresentados isoladamente não
demonstram a efetividade da retenção, sendo necessária a juntada também de notas
fiscais contendo os destaques das retenções e registros contábeis.
Assim, tomando-se como base apenas os extratos e o demonstrativo de valores
elaborado pela própria interessada, sem as notas fiscais e a escrituração correspondente,
não se pode confirmar que os pagamentos apontados se referem, de fato, aos
rendimentos líquidos recebidos.
A Recorrente, por sua vez, defende a comprovação das retenções a partir do farto
conjunto probatório produzido.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, é
possível analisar a possibilidade de deferimento integral do indébito vez que cabe a observância
da Súmula CARF no 143 que assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vejamos que a Recorrente arcou com seu ônus probatório cujos documentos
apresentados, tanto em sede de manifestação de inconformidade, quanto em sede recursal,
podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em
litígio.
Cabe ainda a aplicação da Súmula CARF no 80, quando restou pacificado o
entendimento de que a dedução do valor do imposto de renda retido na fonte do imposto devido
somente opera quando comprovado: (1) a retenção; e; (2) e o computo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.851 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911361/2015-35

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste diapasão, se faz necessário o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar
de nulidade e no mérito dar-lhe provimento parcial para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação da
determinação das Súmulas CARF no 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.851 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911361/2015-35

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 210
DF CARF MF
Original